Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729033-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLI HERMES SCHWINN AGRAVADO: EDEGAR STECKER DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Arli Hermes Schwinn contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no cumprimento de sentença de no 0734581-30.2020.8.07.0001 (ID no 133030361, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que preenche os requisitos necessários para ter reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 3. Afirma que antes do indeferimento da gratuidade de justiça não foi oportunizada a juntada de documentos com o intuito de comprovar a sua hipossuficiência de financeira, cujo benefício poderá ser concedido em qualquer fase do processo. 4. Esclarece que no curso do processo foi diagnosticado com câncer de pele e tem despesas elevadas com o tratamento que comprometeram a renda familiar. Declara que tem uma renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 que não lhe permitem arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 1o/9/2022, às 18h33). 15. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 16. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. O agravante é produtor rural e os relatos fáticos inerentes aos negócios jurídicos celebrados, não condizem com a alegação de hipossuficiência financeira. 19. Se os Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 20. O cumprimento de sentença tem por objeto honorários advocatícios sucumbenciais. A gratuidade de justiça foi indeferida na fase de conhecimento e o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar modificação na sua capacidade econômico-financeira a justificar a concessão desse benefício excepcional. 21. Conforme destacado na decisão recorrida, ainda que atualmente o agravante lograsse êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência de renda, o benefício não pode retroagir para alcançar verbas sucumbenciais pretéritas, decorrentes da improcedência da sua pretensão na ação de conhecimento. 22. A gratuidade de justiça, quando deferida, possui efeitos prospectivos, diante da vedação quanto à retroatividade para alcançar a suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais já reconhecidas, como é o caso do cumprimento de sentença na origem. Precedente: Acórdão no 1602519, 07105072720218070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Não se desconhece que a gratuidade de justiça pode ser deferida a qualquer momento processual e grau de jurisdição, desde que os elementos fáticos e legais sejam devidamente demonstrados por quem pleiteia o benefício. 24. Apesar de sustentar que a decisão não oportunizou a juntada de documentos antes de indeferir a gratuidade de justiça, incumbia ao agravante demonstrar alteração na sua situação financeira, já analisada na ação de conhecimento, que justificasse a concessão do benefício, pois o cumprimento de sentença apenas inaugura nova fase procedimental. 25. Os documentos que instruem o recurso são insuficientes para corroborar a alegação de hipossuficiência de renda. Conforme destacado na decisão de ID no 77577536, o próprio valor do contrato que embasou a controvérsia analisada na ação de conhecimento já afasta a presunção de hipossuficiência financeira. 26. Naquela ocasião, a discussão relacionada à gratuidade de justiça foi objeto do Agravo de Instrumento de no 0751716-58.2020.8.07.0000, oportunidade em que o efeito suspensivo foi indeferido e o agravante providenciou o recolhimento das custas processuais, evidenciando a sua real capacidade financeira (ID no 79175260 e no 82231107). 27. A informação quanto à doença do agravante também já foi efetivamente considerada na fase de conhecimento, não se tratando de fato novo ou que apresente elementos inéditos capaz de comprometer de maneira significativa a sua atual situação financeira. 28. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 29. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 30. Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 31. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO